Tribunal: TJDFT
Processo: 0763014-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção. 1.1. No presente caso, as declarações da vítima, juntamente com a prova documental e testemunhal, estabelecem de forma incontestável que o réu cometeu o delito de lesão corporal contra a ofendida, não havendo falar em absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.